Tribunal: TJSP
Processo: 1006535-20.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Ação de cobrança julgada parcialmente procedente - Contrato de prestação de serviços elétricos - Estabelecida multa penal em caso de rescisão por inadimplemento das obrigações assumidas pelas partes - Rescisão unilateral da contratante antes do fim das obras contratadas - Contratada que deixou de pagar os encargos trabalhistas - Contratante que foi obrigada a arcar com indenização laboral de

Ementa:
Ação de cobrança julgada parcialmente procedente - Contrato de prestação de serviços elétricos - Estabelecida multa penal em caso de rescisão por inadimplemento das obrigações assumidas pelas partes - Rescisão unilateral da contratante antes do fim das obras contratadas - Contratada que deixou de pagar os encargos trabalhistas - Contratante que foi obrigada a arcar com indenização laboral de funcionário da contratada - Inadimplemento da contratada que justifica a rescisão pela contratante - Exceção de contrato não cumprido bem aplicada - Sentença mantida - Recurso improvido